Tribunal: TJMT
Processo: 1004176-57.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004176-57.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[D. R. FRANCO TRANSPORTES - ME - CNPJ: 19.317.802/0001-58 (APELANTE), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AO MICRO TRANSPORTADOR - ASBRAMT - CNPJ: 18.573.727/0001-23 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS - CPF: 730.478.561-68 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR –
CDC
– APLICAÇÃO – VEICULO SEGURADO SINISTRADO – ATRASO NO PAGAMENTO DO RATEIO MENSAL – SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA COBERTURA – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO ASSOCIADO – NEGATIVA INDEVIDA DE PAGAMENTO
– DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se às associações de proteção veicular que prestam serviços similares às de uma seguradora, as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
.

O atraso no pagamento de parcela do rateio mensal contratado não enseja cancelamento e/ou suspensão automática do benefício, sendo essencial a notificação do associado, sob pena de desequilíbrio contratual e violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

“Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte”
(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1025732-64.2017.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023).

Para que seja devida indenização por lucros cessantes faz-se necessária a demonstração incontestável, por meio de elementos induvidosos, de que a parte deixou de auferir lucro em razão do sinistro, situação não evidenciada nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1004176-57.2016.8.11.0003

APELANTE:

D. R. FRANCO TRANSPORTES - ME

APELADA:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO MICRO TRANSPORTADOR - ASBRAMT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
D. R. FRANCO TRANSPORTES - ME
, contra r. sentença proferida pelo MM Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO MICRO TRANSPORTADOR – ASBRAMT
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte sucumbente vencida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante narra que “
era proprietária de um veículo Scania/R 124 GA 6x4 NZ400, Placa: KEN 0-156, o qual o era segurado pela apelada”
onde “
previa uma cláusula denominada “garantia extra”, sobre eventuais prejuízos decorrente de colisão, incêndio, furto e/ou roubo dos veículos dos associados, os valores seriam rateados parcial ou totalmente entre os associados que aderirem de forma facultava à garantia”
(sic).

Sustenta que
“se envolveu em um sinistro com o veículo no dia 21.03.2016 as 14h:30min, conforme boletim de ocorrência ID. 3297405, 3297413,3297418,3297479”
, e prossegue que
“Após o sinistro a apelante requereu que a apelada encaminhasse um Técnico da Associação, conforme reza no contrato firmado entre às partes, para vistoriar o veículo e cobrir às despesas do reparo ou indenizar conforme o caso; e o qual em resposta, a apelada informou que os veículos da requerente não estavam acobertados pela associação em virtude da mesma de ter pago em atraso às parcelas de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, muito embora adimplidas no dia do acidente”
(sic).

Alega que
“sempre honrou com o pagamento das mensalidades, porém, por dificuldades financeiras atrasou às mensalidades do mês de dezembro/2015 e janeiro/2016, tendo feito uma negociação com a associação e pago às parcelas em atraso no dia do acidente 21/03/2016 – PELA MANHÃ em espécie no valor de R$1.062,80 (mil e sessenta e dois reais e oitenta centavos) devidamente acrescido de juros e multa”
(sic).

Aduz que
“após tomar ciência do acidente com o veículo da apelante, a apelada excluiu a requerente do Rol de associados, de forma arbitrária, para eximir-se da obrigação de ratear entre os associados, conforme rege no termo de “GARANTIA EXTRA”, o pagamento das despesas de reparo do veículo de propriedade da autora que estava devidamente assegurado na associação”
(sic).

Defende que
“A relação jurídica estabelecida entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º, § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art. 2º e 29 do CDC”
(sic).

Diz que é
“imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor contra a associação/apelada, que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando-se como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC”
(sic).

Destaca que
“Referente a cláusula contratual 4.2.2.2 citada pelo M.M Juiz que prevê “os associados que atrasarem o pagamento dos seus boletos, só estarão novamente cobertos pela ASBRAT, 24 horas após o pagamento do boleto e mediante nova vistoria do seu veículo”, a referida cláusula é nula, em razão de sua abusividade”
pois
“a cláusula que prevê a perda automática da proteção automotiva, no caso de mora, e sem qualquer notificação do consumidor, afronta o princípio da razoabilidade e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, devendo, assim, ser declarada nula, nos termos do art. 51, IV e XV do CDC”
(sic).

Assevera que “
O atraso no pagamento da mensalidade, por si só, não autoriza perda automática, com cancelamento unilateral da proteção automotiva, sem qualquer notificação do associado
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para
“condenar a ré a indenizar a autora pelo valor do veículo conforme item 1.1. do documento intitulado “GARANTIA EXTRA”; contrato firmado entre ás partes da presente demanda, cuja avaliação do veículo é de R$110.000,00 (cento e dez mil reais); valor devidamente avaliado pela ré quando incluiu a autora no rol dos associados; bem como proceder uma indenização pelos lucros cessantes sofridos pela autora a ser apurado em liquidação de sentença, de acordo com o § 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, alterado pela lei 13.103/2015, e aos danos morais. Requer, ainda, seja a apelada condenada ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação”
(sic - Id 203896200).

Contrarrazões ofertadas no Id 203896204, onde a apelada rebate os argumentos expostos pela apelante, postulando pela manutenção do
decisum
.

Dispensada do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 204352697.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em se apurar a eventual obrigação da ré, ora apelada, em prover a cobertura securitária à parte autora, aqui apelante, considerando a impontualidade do pagamento da parcela do seguro.

Consta na inicial que
D. R. FRANCO TRANSPORTES – ME
afirma ser proprietária do veículo Scania/R 124 GA 6x4 NZ400, Placa KEN0156, acoplado aos reboques KAC9174/KAC8434.

Discorre a existência de um contrato de “seguro” com a
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AO MICRO TRANSPORTADOR – ASBRAMT
, onde consta uma
cláusula de “garantia extra”, consistente

na cobertura para acidentes, incêndio e roubo/furto, vigente a partir de 01/07/2013.

Relata que no dia 21/03/2016, às 14:30 horas, na BR 364, município de Santo Antônio do Leverger/MT, o veículo em questão se envolveu em um sinistro com colisão traseira.

Alega que solicitou junto à associação avaliação e o pagamento do valor atinente às despesas do reparo ou indenização, tendo sido surpreendida com a negativa, pautada na ausência de cobertura, em razão do atraso das parcelas de dezembro/2014 e janeiro/2015, embora adimplidas no dia do acidente, ainda no período da manhã.

Sustenta que referida cláusula de suspensão automática é abusiva, requerendo, ao final, a procedência dos pedidos para condenar a requerida no pagamento da indenização pelo valor do veículo (R$110.000,00), além de lucros cessantes e indenização por danos morais.

Proferida sentença de improcedência, a parte autora interpôs recurso de apelação, sendo na ocasião do julgamento cassada ante o reconhecimento do cerceamento de defesa, em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – VIABILIDADE DO MELHOR ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DOS FATOS MEDIANTE A OITIVA DE TESTEMUNHAS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes, que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas.”
(N.U 1004176-57.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

Retornado os autos à origem, e após ultimadas a instrução processual, com oitiva de testemunhas e apresentação de alegações finais escritas, o feito foi sentenciado, em que o Magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação, em que a parte autora reforça as mesmas teses inaugurais (aplicação CDC, abusividade das cláusulas contratuais de suspensão automática e ausência de notificação do associado).

Pois bem.
Antes de tudo, é necessário esclarecer que o programa de proteção veicular tem como objetivo conferir proteção aos veículos de seus associados, que participam de um sistema de rateio dos valores decorrentes de prejuízos por eles suportados, de acordo com as normas estabelecidas no seu regulamento.

E, sendo assim, tratando-se a parte ré, ora apelada, de associação que oferece serviço de proteção veicular a seus associados, lhe são aplicáveis as normas que regem o
Código de Defesa do Consumidor
.

Digo isso porque comprovada a prestação de serviços, consubstanciada no pagamento de mensalidade e rateio de despesas, o que a caracteriza como fornecedora de serviços, ainda que não tenha fins lucrativos.

Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR
- ILEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATO FIRMADO COM O AUTOR - VEÍCULO SINISTRADO EM NOME DA AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA -
APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
COBERTURA DE SINISTRO INDEVIDAMENTE NEGADA PELA SEGURADORA – ORÇAMENTO PRECÁRIO APRESENTADO APENAS NA CONTESTAÇÃO – VALORES MUITO DESIGUAIS EM RELAÇÃO AO DA CONCESSIONÁRIA DO VEÍCULO – DIREITO DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADO – EXCLUSÃO DE SUA RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o veículo sinistrado se encontra em nome da autora, tem ela interesse e legitimidade para o ajuizamento desta demanda.
"[...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3º § 2º do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2º e 29 do CDC.” (STJ Agravo em Recurso Especial nº 1.263.056-MG)
Descabe a aplicação da redução prevista no item 7.1, 2, do Programa de Ajuda Mútua, se o orçamento apresentado pela ré, apenas nestes autos, é significativamente inferior ao da concessionária do veículo sinistrado. A falta de repasse do orçamento para conserto do carro e o não conserto do veículo nos termos do contrato gera frustração de expectativa legítima do consumidor contratante e configura violação do dever de proteção e lealdade entre as partes (seguradora e segurado), promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito passível de reparação por dano moral.”
(TJ-MT - AC: 10195978320228110001, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

Superada esta questão, da análise do contrato firmado entre as partes (Id 110298005), verifica-se que a parte autora se associou à parte ré com o objetivo de aderir ao programa de proteção veicular oferecido por ela.

Nos termos do regulamento observa-se que o programa de proteção automotiva contratado tem como objetivo primordial conferir garantia à disposição exclusiva dos associados, com eventuais prejuízos decorrentes de colisão, incêndio, furto e/ou roubo de seus veículos.

Entretanto, a referida associação nega o pagamento da indenização devida sob o fundamento de que a parte segurada estava inadimplente com o pagamento do boleto referente aos meses de dezembro/2014 e janeiro/2015.

Acerca do tema, há posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a rescisão do contrato de seguro depende de
notificação prévia
do segurado.

Isso porque a impontualidade no pagamento do prêmio, apesar de ser obrigação do segurado, não permite a rescisão unilateral do pacto celebrado entre as partes.

É que o atraso na quitação do prêmio é incapaz, por si só, de pôr fim ao contrato celebrado entre as partes, considerando que o segurado não foi notificado previamente do cancelamento da apólice, o que lhe possibilitaria purgar a mora.

Além disso, cumpre anotar que a impontualidade do segurado quanto ao pagamento da parcela enseja apenas a obrigação do devedor de pagar os juros legais sobre as prestações atrasadas, não ensejando o seu cancelamento automático.

Ademais, extrai-se do Regulamento do Programa de Proteção Automotiva que o atraso no pagamento do boleto pelo associado, por mais de 03 (três) dias, ocasiona a suspensão automática da proteção automotiva, ficando a re-inclusão
condicionada ao pagamento do débito
e nova inspeção do veículo, a teor das Cláusulas 4.2.2.1 e 4.2.2.2 (Id 110298005).

Todavia, à luz da legislação consumerista, nos termos do artigo
51
do
CDC
, a cláusula que prevê o cancelamento/suspensão automática da cobertura, em caso de inadimplemento de uma parcela, mostra-se abusiva e coloca o contratante em desvantagem exagerada, até porque lhe foi permitido o pagamento do boleto em atraso, sem qualquer destaque da necessidade de nova vistoria para, em seguida, ser-lhe negada a indenização.

Além disso, repita-se, não houve qualquer notificação prévia para a
constituição
em mora da apelante, uma vez que o mero atraso no pagamento do prêmio mensal não é suficiente para suspender automaticamente o direito à cobertura securitária, haja vista a pacífica jurisprudência desta Câmara sobre o assunto. Confira-se:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDA E DANO MATERIAL E MORAL –
SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR
– CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FURTO DO VEÍCULO –
NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO SUSPENSO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO - DEVER DE INDENIZAR
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do sinistro, a apólice de seguro havia sido suspensa, em razão da ausência de pagamento do boleto até a data do vencimento.

Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025732-64.2017.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

De rigor, portanto, a reforma da sentença e a condenação da apelada ao pagamento de indenização prevista no valor integralmente protegido, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do evento danoso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Com relação ao dano moral,
mister
constar que o artigo 927 do CC é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Todavia, malgrado os argumentos vertidos, é assente que o mero inadimplemento contratual, por si só, sem atingir direitos personalíssimos da parte, não enseja a reparação por danos morais.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“o
simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade”
(STJ - AREsp: 2459234, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 13/03/2024).

Desta feita, cabia a parte autora, aqui apelante, trazer elementos que evidenciem que a situação

experimentada gerou abalo psicológico ou dano aos seus direitos da personalidade de forma a superar o

mero aborrecimento inerente aos fatos narrados na inicial.

Isso porque o dever de indenização existe apenas quando verificada conduta (ilícita ou não), nexo causal, responsabilidade do agente e dano.

Entretanto, em sua exordial a parte autora apenas limitou-se a requerer de forma genérica o pagamento de

indenização por danos
morais,
sob a alegação de “falha na prestação do serviço”, não demonstrando, e nem

sequer mencionando, a ocorrência de lesão a direito da personalidade que mereça ser indenizada.

Logo
, considerando que a demandante não comprovou minimamente o dano que

alegou ter sofrido, não há o que se falar em dever de indenizar.

Sobre a matéria vem decidindo este Sodalício, confira-se:

“AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C DANOS MORAIS –
NEGATIVA DE COBERTURA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE REFLEXOS NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO DESPROVID. O mero inadimplemento contratual, por si só, sem atingir direitos personalíssimos da parte, não enseja a reparação por danos morais. Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente na negativa de cobertura do seguro, por si só, é insuscetível de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 00016670320188110036 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

De igual modo, quanto ao pedido de condenação ao pagamento de indenização de lucros cessantes, é sabido que deve existir no processo prova da extensão do dano e o valor deve estar sobejamente demonstrado, o que não ocorreu nos autos, razão pela qual não procede a pretensão.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a sentença fustigada e, por conseguinte, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nula as Cláusulas 4.2.2.1 e 4.2.2.2 (Id 110298005), e, via de consequência, condenar a parte apelada ao pagamento da indenização no valor integralmente protegido, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do evento danoso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em razão do acolhimento do recurso e do julgamento de parcial procedência dos pedidos formulados na petição inicial, vislumbra-se a sucumbência recíproca entre os proponentes, tendo em vista que, nos termos do artigo 86 do CPC, ambos sagraram-se, em parte, vencedores e vencidos, devendo ser proporcionalmente distribuídos entre eles, na equivalência de 50% (cinquenta por cento) para cada, as despesas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º).

Tendo em vista que a parte autora/apelante goza dos benefícios da gratuidade da justiça, quanto a ela deverá, porém, ser observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024